Tribunal: TJES
Processo: 0004331-33.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004331-33.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO BONIFACIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar:

(i) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar novo julgamento (art. 593, III, “d”, CPP);

(ii) subsidiariamente, se deve ser reduzida a pena-base, sob o argumento de indevida valoração negativa da culpabilidade e de desproporcionalidade na aplicação do redutor da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a
materialidade
do delito restou comprovada pelos laudos periciais e a
autoria
pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, que relataram a agressão com arma branca e o nítido
animus necandi
.

4. Em respeito ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF), somente é cabível novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre no caso concreto.
5. A
pena-base
foi fixada de forma motivada, com fundamento na extrema reprovabilidade da conduta e na premeditação, observando-se os critérios do art. 59 do Código Penal.

6. A fração redutora da
tentativa
foi corretamente aplicada, considerando que o apelante percorreu fase avançada da execução, sendo impedido de consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
7. Mantém-se, assim, a condenação e a dosimetria fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada por manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não se verifica quando a versão acolhida pelos jurados encontra amparo no conjunto probatório.”

“
A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, devendo ser mantida quando observados os critérios legais e as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”;

CP, arts. 14, II, 59 e 121, § 2º, IV;

CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 0000370-34.2020.8.08.0016, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 01/02/2023, DJES 03/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
000
4331
-
33
.20
1
0
.8.08.00
48

AP
ELAN
TE:
PAULO ROBERTO BONIFÁCIO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO ROBERTO BONIFÁCIO RODRIGUES
,
irresignado com a sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que atendendo da decisão soberana dos jurados julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os por infringirem o artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14 inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusã
o.

Em suas razões recursais,
a defesa d
o apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não há provas suficientes para a condenação, requerendo, pois, que eles sejam impronunciados ou submetido a novo julgamento pelo Tribunal de Júri. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base do delito de homicídio qualificado ao mínimo leg
al.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos
.

A defesa busca pela anulação do Júri por decisão contrária as provas dos autos e, alternativamente desclassificar a conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal prevista no artigo 129,
caput
do Código Penal.

Entretanto, não merece prosperar a tese recursal. Explico.

Inicialmente, não se sustenta a alegação de que a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal, a anulação do julgamento do Tribunal Popular do Júri só é cabível quando a tese adotada for integralmente incompatível com o conjunto probatório.

No caso em tela, a
materialidade
restou devidamente comprovada pelos laudos de exames de lesões corporais das vítimas. A
autoria,
por sua vez, foi demonstrada pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais prestados.

A vítima Wenderson de Souza Rocha e a vítima Giliane Alves dos Santos, corroboradas pela testemunha Gelson da Cruz, foram uníssonas em confirmar a agressão perpetrada pelo apelante com uma faca, com o nítido
animus necandi
, visto que o apelante desferiu golpes e proferia as palavras “vou te matar, vou te matar”, sendo impedido de consumar o crime apenas pela intervenção da testemunha Gelson.

Portanto, o acervo probatório converge no mesmo sentido, fazendo recair a autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado na pessoa do apelante, inexistindo qualquer elemento que contrarie a tese acusatória.

A opção dos jurados por uma das teses apresentadas em plenário, desde que alicerçada em elementos probatórios seguros e condizentes, como é o caso, não consiste em julgamento contrário à prova dos autos.

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - FEMINICÍDIO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO – ELEMENTOS CONCRETOS – DISCRICIONARIEDADE NO CRITÉRIO TRIFÁSICO DA DOSIMETRIA DA PENA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Mantém-se a condenação pela prática do crime de homicídio, uma vez que a materialidade e a autoria restaram configuradas nos autos, razão pela qual a tese da acusação encontra guarida nos autos.
A conclusão dos jurados não se mostra contraditória e dissociada das provas apresentadas em Plenário, não estando apta a cassação prevista no Art. 593, III, “d”, do CPP. Havendo provas que sustentem a condenação, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (5º, XXXVIII, "c", Constituição Federal)
. É garantido ao magistrado certa discricionariedade na escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no Art. 59 do Código Penal, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. (TJES; APCr 0000370-34.2020.8.08.0016; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/02/2023; DJES 03/02/2023).

Passando à dosimetria da pena, o pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal, com a retirada da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, também não merece prosperar.

A pena-base foi exasperada sob a fundamentação da
extrema reprovabilidade da conduta, grande desapego à vida humana e na premeditação do delito
, evidenciada pelo fato de o réu ter ido ao encontro da vítima com a prévia e deliberada intenção de cometer o delito.

Dessa forma, o Magistrado
a quo
agiu dentro da discricionariedade motivada, observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal e os princípios da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

Ademais, é de conhecimento notório que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos, o que justifica a exasperação da pena-base, tendo o magistrado agido conforme aos princípios da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena, de modo que não deve ser acolhido o pleito defensivo.

No que tange à
aplicação do redutor da tentativa
, o
quantum
de redução deve levar em conta o
iter criminis
percorrido. No caso, os autos demonstram que o apelante percorreu uma fase avançada da execução, desferindo facadas que só não foram fatais devido à agilidade das vítimas e à intervenção de terceiro, justificando a fração de redução aplicada pelo Juízo, não havendo motivo para a aplicação do grau máximo.

Assim, as reprimendas-bases restaram proporcionais, observando com critério todos os elementos essenciais às suas quantificações, não havendo motivo ensejador para modificação.

Desta forma, deve permanecer inalterada as penas-bases fixadas em face dos apelantes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.